Tribunal: TJMT
Processo: 1015994-30.2021.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015994-30.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EIDINAR BUENO - CPF: 407.152.561-49 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. - CNPJ: 29.302.348/0003-87 (RECORRIDO), GUSTAVO PEREIRA DEFINA - CPF: 260.606.298-14 (ADVOGADO), JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO), Fortg (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRODUTO COM VÍCIO DENTRO DA GARANTIA.
VÍCIO NÃO SANADO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os

produtos
e
serviços

devem
ser
comercializados

em

perfeitas

condições
de
uso
,
não

podendo

apresentar

vício
s
de
qualidade
e
quantidade
,
que os tornem

impróprio
s

ou

inadequado
s

ao

consumo

ou que lhe diminu am o valor mercadológico
,
dentro
do
prazo
de
garantia
legal
ou

contratual
.

Conclui-se
que
há

vício
e que
este

não

foi

sanado

quando
o
consumidor

apresenta

protocolo
de
entrega
do
produto

na

assistência

técnica
, mas a
parte

reclamada

não

apresenta
o
correspondente

laudo
d
e resolução d
o
referido

protocolo
.
O simples
protocolo
da
assistência

técnica
é
indício

suficiente
dos
fatos

constitutivos
d
o
direito
. O
vício

em

parafusadeira
,

não

sanado
pela
assistência

técnica
,

caracteriza

conduta

ilícita
.

2.
A

indisponibilidade
de bens,
ou

seja
,
a

impossibilidade
do
utilizar
bens de
sua

propriedade
,
gera

dano
moral.
O
vício
de
produto
(
parafusadeira
)
não

reparado

é
suficiente
para
caracterizar
o
dano
moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o
bem

indisponibilizado
(
parafusadeira
),
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$6.000,00
é
excessiva
e
deve
ser
reduzida

para
R
$3.000,00
.

4.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1015994-30.2021.8.11.0003

Origem
:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
GURGELMIX
MÁQUINAS
E FERRAMENTAS S.A.

Recorrido
:

EIDINAR BUENO

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

EIDINAR BUENO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
FORTG / GURGELMIX
MÁQUINAS
E FERRAMENTAS S.A.

Noticiou
que: a)
adquiriu

uma

parafusadeira
e que
esta

veio

apresentar

defeitos
de
fabricação
; b)
levou
o
produto

na

assistência

técnica
e o
problema

não

resolvido
.

Sentença proferida no ID175992933
/PJe
2
. Concluiu que:
a) o produto adquirido apresentou problemas e que este
não
foi
consertado;
b) a situação fática ocasionou dano moral a parte reclamante; e c) não há prova dos lucros cessantes. Julgou parcialmente procedente
a reclamação
, deferindo dano material de R$777,67 e danos morais de R$6.000,00, mas indeferiu o dano pelos lucros cessantes.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID175992934
/PJe
2
. Sustentou que:
a) não há prova do fato constitutivo do direito da parte reclamante; b) inaplicável a inversão do ônus da prova no presente caso, diante da impossibilidade de prova negativa; c) se houver o pagamento de indenização, o produto deve ser devolvido para que não haja enriquecimento ilícito; d) inexiste dano moral, visto que se trata de mero aborrecimento; e) o valor fixado é excessivo e deve ser
reduzido.
Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões

não

apresentadas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Produtos com
vício

dentro
da
garantia
.

Os produtos e serviços devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vícios de qualidade e quantidade, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo ou que lhe diminuam o valor mercadológico, dentro do prazo de garantia legal ou contratual
,
conforme

disposto

nos

artigos
18 e 19 do CDC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIMENTO CONTAMINADO COM PEDAÇO DE VIDRO. ATO ILÍCITO COMPROVADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO MINORADO. Recurso parcialmente provido. (TJ-RS. Apelação Cível Nº 70065310120, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa
Carpim
Corrêa, Julgado em 27/08/2015, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/09/2015)

CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. CELULAR. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS, NO CASO CONCRETO. 1. Vício do produto caracterizado. Cabimento da devolução do preço pago, a teor do disposto no art. 18, § 1º, inc. II, do CDC. 2.- Impossibilidade de conhecimento de documentos acostados na fase recursal. Negado provimento ao recurso. (Recurso Cível Nº 71002614253, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eduardo
Kraemer
, Julgado em 04/05/2011) (TJ-RS - Recurso Cível: 71002614253 RS, Relator: Eduardo
Kraemer
, Data de Julgamento: 04/05/2011, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2011)

As partes
celebraram

contrato
de
compra
e
venda
de
uma

parafusadeira
(ID
175992893
) e a
parte

reclamante

sustentou
que
esta

apresentou

problemas

técnicos
que
não

foram

reparados
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
há

evidências
de que
o

vício

apresentado

na

parafusadeira

não

foi

resolvido
, pois a
parte

reclamante

apresentou

protocolo
de
entrega
do
produto

na

assistência

técnica

sinalizando
o
defeito
, mas a
parte

reclamada

não

apresentou
o
correspondente

laudo

técnico
d
e resolução d
o
referido

protocolo
.

Vale
destacar
que
o

produto

indicado

está

dentro
do
prazo
de
garantia
legal
.

O simples
protocolo
da
assistência

técnica

apresentado
pela
parte

reclamante
(ID
175992898/PJe2
) é
indício

suficiente
para
evidenciar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
cabendo

à

parte

reclamada
o
ônus
de
apresentar
o
laudo

técnico
de
sua

assistência

técnica
.
Todavia
,
nenhum

laudo

técnico

foi

juntado
pela
parte

reclamada
,
levando

à conclusão
de que
o

vício

não

foi

sanado
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem
ser
aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
, no
caso
a
parte

reclamada
,
concluindo
-se que
houve

vício
do
produto
e que
este

não

foi

sanado
,
encontrando
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita
.

Dano moral.
Vício do produto não reparado.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

N
a hipótese
de

vício
d
o

produto
(
no
caso
,
uma

parafusadeira
)
não

reparado
pela
assistência

técnica
,
o
dano
moral
caracteriza-se na modalidade

in
re

ipsa
.

Nesse sentido as decisões da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. VÍCIO DO PRODUTO NO CURSO DA GARANTIA ESTENDIDA. DEFEITO NÃO REPARADO. ALEGAÇÃO DE OXIDAÇÃO OCASIONADA POR MAU USO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ DO CONSUMIDOR PRESUMIDA DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo impositiva a aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que presume a boa-fé do consumidor e estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor. As reclamadas alegaram que a recusa de reparo decorre da exclusão de cobertura para os casos em que há oxidação do produto. NÃO comprovação de que a oxidação decorreu de mau uso pelo consumidor.

O art.
51,
I do CDC estabelece que são abusivas e nulas de pleno as cláusulas contratuais que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços. Assim, excluir da garantia contratual as hipóteses de oxidação, mesmo quando estas não decorrem de mau uso do produto, configura clausula abusiva, resultando o dever de proceder a devolução dos valores dispendidos na compra do bem.

Evidenciada a má prestação do serviço, são devidos danos morais in
re

ipsa
suficientes a inibir novas condutas lesivas, reputando-se como adequado o patamar indenizatório, ora arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mormente pela privação do consumidor do uso de seu bem que possui uma imensa relevância na vida do homem.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1063744-97.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, publicado no DJE 15/09/2023).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO (COMPUTADOR) – PRODUTO ENTREGUE COM VÍCIO NÃO REPARADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL EXISTENTE – QUANTUM FIXADO DE FORMA DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a entrega de produto viciado ao consumidor, cabia à Recorrente demonstrar a reparação do mesmo no prazo legal ou o cumprimento da faculdade exercida pela Recorrida, no caso a imediata substituição da mercadoria.

Assim, pelas circunstâncias, permite a punição da empresa Recorrida a fim de inibir a repetição da conduta.

Situação descrita nos autos que ultrapassa o simples descumprimento contratual.

No entanto, necessário se faz a redução do valor fixado no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1013445-47.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).

Portanto
,
é
devid
a a indenização por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1.

A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.

Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.

Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto

(
defeito

não

reparado

na

parafusadeira
adquirida
)
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$6.000,00
)
mostra -se excessiv o e deve ser reduzido

para
R
$3.000,00
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda
,

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
reduzir
o quantum
indenizatório

para R
$3.000,00 (
três
mil reais).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023